Tribunal: TJMT
Processo: 0005724-66.2015.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005724-66.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[EMILIO DIVINO RODRIGUES - CPF: 367.552.579-15 (APELADO), JOSE PEDROSA NETO - CPF: 073.729.499-04 (ADVOGADO), JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARAES - CPF: 945.120.351-68 (ADVOGADO), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), EMILIO DIVINO RODRIGUES - CPF: 367.552.579-15 (REPRESENTANTE), JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARAES - CPF: 945.120.351-68 (ADVOGADO), JOSE PEDROSA NETO - CPF: 073.729.499-04 (ADVOGADO), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO TRIBUTÁRIO — ICMS — ISENÇÃO — ARTIGO 155, § 2, X, “a”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO — OPERAÇÃO FINAL DE EXPORTAÇÃO — CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO ARTIGO 4o-A, § 2o, III,
a, b, c
e
d
e § 2o-C, DO RICMS VIGENTE À ÉPOCA, DECRETO No 1944/89 — OBSERVÂNCIA — COMPROVAÇÃO DE PARTE DAS OPERAÇÕES —
RECURSO DE EMILIO DIVINO RODRIGUES PROVIDO EM PARTE — RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO
.

Para fazer jus ao benefício da isenção do ICMS prevista no artigo 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal, necessário o cumprimento das obrigações descritas na Lei Estadual de regência para efetiva comprovação do transporte final de mercadorias destinadas à exportação.

Uma vez comprovado o cumprimento das disposições legais exigidas de parte das operações, deve ser reconhecida a isenção e anulada a cobrança fiscal na parte correspondente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
Emílio Divino Rodrigues
e
Estado de Mato Grosso,
contra a sentença (Id. 7094688) que, em
ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela antecipada
interposta por

Emílio Divino Rodrigues contra o Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer a isenção de ICMS nas operações decorrentes das notas fiscais no 5286, 5287, 5288, 5292, 5295, 5296, 5298, 5302, 5303, 5305, 5306, 5307, 5308, 5449, 5450, 5663, 5664, 5665, e declarar nulo o Aviso de Cobrança Fazendário no 289002/76/68/2010, de 23/11/2010, apenas em relação às notas fiscais acima apontadas.

Emilio Divino Rodrigues
aduz que “
não deve a magistrada de piso querer considerar tributadas as operações representadas pelas notas fiscais nos 5349, 4825, 5340, 5341, 5342 e 5348, se a própria SEFAZ que seria a titular de eventual crédito tributário, afastou a tributação destas operações, nos termos da Decisão Administrativa encartada às fls. 39, item V
”.

Verbera que em relação à Nota Fiscal no 5294, ao contrário do afirmado na sentença, está acompanhada de documento comprobatório da operação de exportação, consoante o documento de Controle de Entrega e Embarque, “
documento que desfruta de absoluta validade para comprovação da efetiva exportação, o que desobriga o apelante do recolhimento do ICMS lançado na Nota Fiscal no 5294
”.

Assegura que o valor arbitrado em honorários advocatícios de sucumbência em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não é proporcional, tampouco razoável em relação ao trabalho realizado, sua complexidade e do valor da causa, correspondente a R$ 513.474,89 (quinhentos e treze mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), de modo que deve ser majorado.

Assevera que os honorários advocatícios arbitrados em favor do procurador do Estado de Mato Grosso não é proporcional ao trabalho realizado pelo seu causídico, o qual demandou maior complexidade, ainda, verificado que não procede o alegado na sentença quanto à ausência de documentos comprobatórios relativos às notas fiscais no 5349, 4825, 5340, 5341, 5342 e 5348, a sentença deve ser reformada e julgada procedente em sua totalidade, não havendo que se falar em sua condenação em honorários proporcionais.

Estado de Mato Grosso
aduz que “
os documentos juntados neste processo e no processo administrativo não são os documentos exigidos pela legislação do Estado de Mato Grosso, uma vez que os documentos anexados na tentativa de validar as alegações do autor não comprovam a efetiva saída da mercadoria do país e, portanto, não autorizam o reconhecimento de imunidade de ICMS
”, tanto é que “
obedecidas as exigências do Regulamento, o Estado reconheceu a não incidência do ICMS de mão própria
”, em relação às notas fiscais no 5349, 4825, 5340, 5341, 5342 e 5348.

Verbera que “
o que o autor pleiteia da ação anulatória de débito fiscal é a imunidade de ICMS sobre notas desacompanhadas dos documentos exigidos para que se comprove a verossimilhança da exportação alegada
”.

Requer a reforma da sentença “
de modo que apenas sejam isentas de ICMS as notas que cumpram os requisitos legais, em consonância com a decisão administrativa que goza de legalidade de veracidade
”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no Id. 7094694, fls. 1/5.

Contrarrazões de Emilio Divino Rodrigues no Id. 7094695, fls. 1/4.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar no feito ante a ausência de interesse público na causa (Id. 46531020).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos por Emílio Divino Rodrigues e Estado de Mato Grosso, contra a sentença (Id. 7094688) que, em
ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela antecipada
interposta por

Emílio Divino Rodrigues contra o Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer a isenção de ICMS nas operações decorrentes das notas fiscais no 5286, 5287, 5288, 5292, 5295, 5296, 5298, 5302, 5303, 5305, 5306, 5307, 5308, 5449, 5450, 5663, 5664, 5665, e declarar nulo o Aviso de Cobrança Fazendário no 289002/76/68/2010, de 23/11/2010, apenas em relação às notas fiscais acima apontadas.

Para uma melhor análise de ambos os recursos, transcrevo a sentença combatida, na parte que interessa:

“
Destarte, em que pese na razão social da empresa destinatária não constar a expressão “trading”, verifica-se que o produto foi exportado, pois o requerente juntou o controle de entrega e embarque do produto, bem como o registro de exportação perante a Secretaria de Estado de Fazenda.

Todavia, algumas notas fiscais não foram juntadas aos autos, de maneira que não serão abarcadas pelo instituto da isenção, quais sejam, as de no 5349, no 4825, no 5340, no 5341, no 5342 e no 5348.

Especificamente quanto à nota fiscal no 5294, esta não está acompanhada de qualquer memorando ou registro de exportação, de modo que também não será isenta a sua operação.

Assim, considerando a demonstração de exportação dos produtos referentes às notas fiscais no 5286 - fls. 139/140, no 5287 – fls. 141/142, no 5288 – fls. 143/144, no 5292 – fls. 145/146, no 5295 – 150/151, no 5296 – 152/153, no 5298 – 155/156, no 5302 – 105/107, no 5303 – 171/172, no 5305 – 177/178, no 5306 – 114/115, no 5307 – 117/118, no 5308 – 109/110, no 5449 – 212/213, no 5450 – 215/216, no 5663 – 70/71, no 5664 – 73/74 e, por fim, no 5665 – 76/77, estas devem ser isentas da tributação do ICMS.

Desse modo, denota-se que não cabe ao requerido escolher qual tipo de exportação deve ser considerada para aplicação da isenção do tributo, de maneira que tanto a direta como a indireta são operações isentas de ICMS.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para RECONHECER a isenção de ICMS nas operações decorrentes das notas fiscais no 5286 - fls. 139/140, no 5287 – fls. 141/142, no 5288 – fls. 143/144, no 5292 – fls. 145/146, no 5295 – 150/151, no 5296 – 152/153, no 5298 – 155/156, no 5302 – 105/107, no 5303 – 171/172, no 5305 – 177/178, no 5306 – 114/115, no 5307 – 117/118, no 5308 – 109/110, no 5449 – 212/213, no 5450 – 215/216, no 5663 – 70/71, no 5664 – 73/74 e no 5665 – 76/77 e, via de consequência, DECLARAR NULO o aviso de cobrança fazendário no 289002/76/68/2010, datado de 23/11/2010, apenas em relação às notas fiscais acima apontadas.

Custas e honorários advocatícios pelo requerido, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Ainda, arbitro honorários em favor do advogado público no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) nos termos do artigo 85, §§3o e 19o, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se
”. (Id. 7094688).

Sem preliminares a serem analisadas, a questão de mérito de ambos os recursos se confundem, de modo que passo a analisá-la em conjunto.

Extrai-se dos autos que o apelante Emilio Divino Rodrigues ajuizou a ação anulatória de débito fiscal contra o Estado de Mato Grosso, em razão de cobrança tributária consubstanciada no Aviso de Cobrança Fazendário no 289002/76/68/2010, datado de 23/11/2010, no valor de R$ 513.474,89 (quinhentos e treze mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) (Id. 7094581), consistente na cobrança de ICMS sobre venda de algodão destinado à exportação, referente às notas fiscais n
os
5286, 5287, 5288, 5292, 5295, 5296, 5298, 5302, 5303, 5305, 5306, 5307, 5308, 5449, 5450, 5663, 5664, 5665, 5349, 4825, 5340, 5341, 5342, 5348 e 4825.

Fundamenta suas alegações no fato de que a operação de exportação das mercadorias é isenta da tributação do ICMS, e mesmo após a interposição de recurso administrativo (Id. 7094581), não obteve sucesso no reconhecimento da Fazenda Pública da isenção nas operações, com exceção das notas fiscais no 5349, 4825, 5340, 5341, 5342 e 5348, que tiveram a isenção reconhecida pelo Estado de Mato Grosso na decisão administrativa (Id. 7094583), o que não foi observado na sentença.

Consoante se extrai do substrato probatório dos autos anexado pelo apelante Emilio Divino Rodrigues, as operações descritas nas Notas Fiscais

n
os
5286, 5287, 5288, 5292, 5295, 5296, 5298, 5302, 5303, 5305, 5306, 5307, 5308, 5449, 5450, 5663, 5664, 5665, 5349, 4825, 5340, 5341, 5342 e 5348, correspondem a exportação de algodão, o que foi informado nos meses de janeiro, agosto, setembro e outubro de 2005, conforme planilhas emitidas em 27/7/2009, levada a conhecimento da SEFAZ-MT, todavia, resta saber se foram cumpridas as exigências legais de regência para que o mesmo possa fazer jus à benesse da isenção do ICMS, uma vez que as obrigações correspondem à efetiva comprovação da operação de exportação.

O apelado Estado de Mato Grosso fundamentou a negativa de isenção administrativamente no fato de que “
segundo consta na documentação apresentada no processo, apenas as planilhas 1 e 2 foram anexadas, restando prejudicada a comprovação das exportações no período objeto da autuação, pela omissão de entrega das planilhas 3 e 4, previstas na Portaria 83/2009, c/c a Portaria 67/2005
”.

Ainda, aponta que não houve o cumprimento por parte do apelante Emilio Divino Rodrigues às seguintes exigências do RICMS, Decreto no 1944/89, vigente à época para comprovação da efetiva exportação dos produtos:

“
Art. 4o-A. Na hipótese do inciso VI do caput e § 2o do artigo 4o e artigo 4o-B, a não incidência ou a suspensão do imposto fica condicionada ao atendimento do disposto neste artigo e demais preceitos deste capítulo.

(...)

§ 2o Nos termos do caput, a não incidência ou suspensão do imposto condiciona-se, ainda, à observância pelo destinatário dos seguintes procedimentos: (cf. caput das cláusulas terceira e quarta do Convênio ICMS No 84/2009 - efeitos a partir de 1o de novembro de 2009) (Redação dada pelo Decreto No 2517 DE 05/05/2010).

(...)

III - até o último dia do mês subsequente ao do embarque da mercadoria para o exterior, encaminhar ao estabelecimento remetente a 1a via do Memorando-Exportação de que trata o inciso II deste parágrafo, acompanhada por: (cf. § 1o da cláusula quarta do Convênio ICMS No 84/2009 - efeitos a partir de 1o de novembro de 2009) (Redação da alínea dada pelo Decreto No 3.049 DE 13.12.2010, DOE MT de 13.12.2010, com efeitos a partir de 01.11.2009)

a) cópia do Conhecimento de Embarque; (cf. inciso I do § 1o da cláusula quarta do Convênio ICMS No 84/2009 - efeitos a partir de 1o de novembro de 2009) (Alínea acrescentada pelo Decreto No 2517 DE 05/05/2010).

b) do comprovante de exportação; (cf. inciso II do § 1o da cláusula quarta do Convênio ICMS No 84/2009 - efeitos a partir de 1o de novembro de 2009) (Alínea acrescentada pelo Decreto No 2517 DE 05/05/2010).

c) do extrato completo do registro de exportação, com todos os seus campos; (cf. inciso III do § 1o da cláusula quarta do Convênio ICMS No 84/2009 - efeitos a partir de 1o de novembro de 2009) (Alínea acrescentada pelo Decreto No 2517 DE 05/05/2010).

d) da Declaração de Exportação; (cf. inciso IV do § 1o da cláusula quarta do Convênio ICMS No 84/2009 - efeitos a partir de 1o de novembro de 2009) (Alínea acrescentada pelo Decreto No 2517 DE 05/05/2010).

(...)

§ 2o-C Sem prejuízo de outras hipóteses estabelecidas neste regulamento e nos demais atos da legislação tributária, não será considerada exportada a mercadoria cujo despacho de exportação não esteja averbado. (cf. § 3o da cláusula quarta do Convênio ICMS No 84/2009 - efeitos a partir de 1o de novembro de 2009) (Parágrafo acrescentado pelo Decreto No 2517 DE 05/05/2010)”.

E na Decisão Administrativa do Processo Fiscal no 926788/2010, de 6/4/2015, o Estado de Mato Grosso, ao analisar a documentação apresentada pelo apelante Emilio Divino Rodrigues, após reconhecer suficientes os documentos comprobatórios da exportação referente as notas fiscais no 5340, 5341, 5342, 5348 e 5349, não reconheceu das demais em razão de que “
não foram apresentados no processo o
Memorando de Exportação
e os
Despachos de Exportação
, em que pese terem sido apresentados os Registros de Exportação
”. (Id. 7094583).

Pois bem.

Sobre o Memorando de Exportação e Registros de Exportação, verifica-se do Id. 7094584, fls. 4 e 5 ao Id. 7094668, fls. 2, que foram entregues pelo apelante Emilio Divino Rodrigues em 29/5/2006, relativo às seguintes Notas Fiscais: 5286, 5287, 5288, 5292, 5295, 5296, 5298, 5302, 5303, 5305, 5449, 5450, 5663, 5664 e 5665.

Além disso, nas referidas notas também foi apresentada a Guia de Controle de Operação de Exportação, contendo as informações de Saída de Mercadoria para Formação de Lote com fim específico de Exportação, com a competente descrição do exportador, apelante Emilio Divino Rodrigues, bem como o nome e dados da empresa transportadora.

Logo, sobre as notas fiscais n
os
5286, 5287, 5288, 5292, 5295, 5296, 5298, 5302, 5303, 5305, 5449, 5450, 5663, 5664 e 5665, deve ser reconhecida a isenção do ICMS sobre a operação relativa às notas referidas, porquanto cabalmente comprovado tratar-se de operação final de exportação da mercadoria nelas contida, com devido cumprimento das exigências do Fisco Estadual.

De outro norte, em relação às notas fiscais n
os
5306, 5307, 5308 e 4825, que apenas foi apresentado nos autos o documento referente ao Controle de Operação de Exportação dos produtos correspondentes, não havendo a comprovação do Memorando de Exportação e Registros de Exportação, de modo a não ser possível conceder o benefício da isenção, em razão do descumprimento das obrigações acessórias legais exigidas.

Anoto que nos demais documentos, quais sejam, as notas fiscais de exportação n
os
5316, 5434, 5315, 5433, 5511, 5318, 5317, somente na Nota Fiscal no 5511 há menção das notas fiscais no 5663, 5664 e 5665. Nas demais, não é possível verificar a correspondência com as notas fiscais ora analisadas.

Com efeito, mesmo diante da farta gama de documentos probatórios colacionados pelo apelante Emilio Divino Rodrigues, dos quais se extrai, sem dúvidas, de que as operações tributadas pelo Estado de Mato Grosso relativas às notas fiscais n
os
5286, 5287, 5288, 5292, 5295, 5296, 5298, 5302, 5303, 5305, 5449, 5450, 5663, 5664 e 5665, são isentas de ICMS, por se tratar comprovadamente do transporte de mercadorias com o fim específico de exportação, beneficiadas pela isenção descrita no artigo 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal:

“
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)

(...)

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

X - não incidirá:

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior,

nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)
”

Anoto, que não se está a tratar de operações e prestações no mercado interno, anteriores à exportação, mas sim de cobrança de ICMS das mercadorias destinadas efetivamente à exportação. A questão não merece maiores dilações, porquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário no 754917, com repercussão geral, fixou a tese no 475, que decidiu:

“A imunidade a que se refere o art. 155, § 2o, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.
”
(STF, Tribunal Pleno, RE 754917, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 5/8/2020).

E esmiuçando o caso concreto, denota-se das notas fiscais n
os
5286, 5287, 5288, 5292, 5295, 5296, 5298, 5302, 5303, 5305, 5449, 5450, 5663, 5664 e 5665, que são objeto de destinação dos produtos para empresa de transporte de cargas no Município de Santos/SP, cuja natureza é a remessa para formação de lote para exportação, assim, trata-se de exportação indireta intermediada por uma empresa
trading
, habilitada a realizar aquisições em condições especiais das mercadorias para exportação. Logo, uma vez que a mercadoria industrializada (algodão) tem o fim específico de exportação, a operação é isenta nos termos constitucionais.

Apenas para um melhor entendimento acerca da questão, em analogia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 759244, esclareceu que “
o melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações indiretas se realiza a partir da

compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou indireta”.
(STF, Tribunal Pleno, RE759244, repercussão geral, relator Ministro Edson Facchin, julgamento em 12/2/2020).

Logo, não prospera o argumento do Estado de Mato Grosso, quanto à incidência do ICMS sobre as mercadorias descritas nas notas fiscais n
os
5286, 5287, 5288, 5292, 5295, 5296, 5298, 5302, 5303, 5305, 5449, 5450, 5663, 5664 e 5665, em razão de inequívoca comprovação de operação final de exportação.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA EXPORTÁVEL. ART. 3o, II, DA LC 87/1996. TRANSPORTE PAGO PELO COMPRADOR INTERNACIONAL. ISENÇÃO. TELEOLOGIA DA NORMA. TRIBUTAÇÃO QUE ENCARECE O VALOR FINAL PAGO. COMPETITIVIDADE DO PRODUTO NACIONAL DECRESCIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, QUANTO À TESE DE VIOLAÇÃO DE NORMA FEDERAL E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO.

1. A irresignação não merece provimento.

2. A jurisprudência do STJ está consagrada no sentido de que a isenção tributária de ICMS, concernente a produtos destinados ao exterior, contempla toda a cadeia de deslocamento físico da mercadoria, o que abarca, inclusive, trechos eventualmente fracionados, percorridos dentro do território nacional, não sendo possível, portanto, a tributação das fases intermediárias do itinerário.

3. "(...) Sob o aspecto teleológico, a finalidade da exoneração tributária é tornar o produto brasileiro mais competitivo no mercado internacional'. Assim, 'se o transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado, tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da própria Constituição Federal' (EREsp 710.260/RO, Primeira Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 14.4.2008)

4. Portanto, tendo em vista que a teleologia da norma em tela é fortalecer a competitividade do produto nacional no mercado estrangeiro, não se sustenta a tese do recorrente de fazer incidir o ICMS sobre o transporte do produto a ser exportado, ainda que o preço seja pago pelo comprador de fora, pois, mesmo nessa hipótese, o valor total encarece, e a competitividade do produto, por óbvio, decresce.

5. Assim, impor ICMS nos moldes pugnados pelo recorrente fere o espírito da norma insculpida no art. 3o, II, da Lei Kandir, pois incute no preço final do produto o imposto e, invariavelmente, eleva o montante pago pelo comprador internacional.

6. Quanto à alegada divergência jurisprudencial, é exigida a demonstração analítica de que os casos cotejados possuem similitude fática e jurídica e que mereceram tratamento diverso à luz da mesma regra federal, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente, pois colacionou trechos de dois acórdãos apenas, sem explicitar a semelhança fática dos casos.

7. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC/1973, art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

8. Recurso Especial parcialmente conhecido, quanto à tese de violação da norma federal, e, nessa parte, não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1793173/RO, relator Ministro Herman Benjamin, julgamento em 21/3/2019).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ICMS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS CUJA DESTINAÇÃO FINAL É A EXPORTAÇÃO. ART. 3o, II, DA LC N. 87/1996. DIREITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em violação ao art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, pois o Eg. Tribunal
a quo
dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a Primeira Seção, no

julgamentodo EREsp 710.260/RO, asseverou que a isenção prevista no art. 3o, II, da LC n. 87/1996 alcançaria além das operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior, como também àquelas outras que integram todo o processo de exportação, como o transporte interestadual.

3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1323892/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgamento em 13/11/2018).

Sobre a impossibilidade de declaração de isenção na sentença das notas fiscais no 5349, 4825, 5340, 5341, 5342 e 5348, por não terem sido juntadas aos autos, com razão o apelante Emílio Divino Rodrigues, pois não haveria razão para sua discussão quando já decidido administrativamente pelo Estado de Mato Grosso, pelo reconhecimento da isenção das notas correspondentes, vejamos:

“(...)
Com relação aos documentos apresentados no processo, visando a comprovação da efetiva exportação das mercadorias acobertadas pelas NF ́s objeto do ACF em epígrafe,
os tais documentos comprobatórios são suficientes para excluir parte dos lançamentos tributários, quais sejam: NF ́s 5340, 5341, 5342, 5348 e 5349

(...)”.

Em conclusão, não há que se discutir o que já foi decidido em sede administrativa, pois foi reconhecida a isenção pelo Estado de Mato Grosso das NF ́s 5340, 5341, 5342, 5348 e 5349, não podendo o Estado de Mato Grosso, em sede de apelação, beneficiar-se da própria torpeza.

Em relação à Nota Fiscal no 5294, com razão a sentença quando afirmou não estar acompanhada de qualquer memorando ou registro de exportação
,
pois, de fato, verifica-se do Id. 7094655, fls. 4, que há somente a juntada do Recibo de Controle de Entrega e Embarque da mercadoria relacionada na nota correspondente, ausente o Memorando de Exportação e Registros de Exportação.

Quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, com as considerações acima narradas, o consequente provimento parcial do recurso de Emilio Divino Rodrigues, nos termos do artigo 85, §§2o e 3o, do CPC, e considerando o valor da causa de R$ 513.474,89 (quinhentos e treze mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), penso ser proporcional que o Estado de Mato Grosso arque com o pagamento dos honorários advocatícios sobre 10% (dez por cento) do valor correspondente às notas fiscais comprovadamente isentas, em que houve a cobrança ilegal do tributo, quais sejam: Notas Fiscais n
os
5286, 5287, 5288, 5292, 5295, 5296, 5298, 5302, 5303, 5305, 5449, 5450, 5663, 5664 e 5665, 5340, 5341, 5342, 5348 e 5349.

Já o apelante Emilio Divino Rodrigues, ao deixar de comprovar a efetiva apresentação dos documentos exigidos pela Lei de Regência relativo as notas fiscais no 5306, 5307, 5308 e 4825, deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das referidas notas.

Em conclusão, penso que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico de cada parte, na medida de sua sucumbência, é proporcional e razoável, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Emilio Divino Rodrigues, para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais da ação originária, ante a isenção de ICMS das operações descritas nas Notas Fiscais n
os
5286, 5287, 5288, 5292, 5295, 5296, 5298, 5302, 5303, 5305, 5449, 5450, 5663, 5664 e 5665, 5340, 5341, 5342, 5348 e 5349, consequentemente declarar a nulidade do Aviso de Cobrança Fazendário no 289002/76/68/2010 somente em relação às notas fiscais acima mencionadas, e NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso.

Por se tratar de sentença proferida em 8/3/2018, sob a égide do atual Código de Processo Civil, majoro o percentual dos honorários sucumbenciais recursais em 11% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021